Tribunal: STF
Processo: ARE 695178
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE QUANTO MÉRITO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE PARA A QUAL DESSERVE A VIA ELEITA.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.